Tribunal: TJDFT
Processo: 0028608-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A CONTAR DA CITAÇÃO. SÚMULA 621 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 621 do STJ orienta que “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
2. A exoneração de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito em razão da superação de sequelas da vítima não retroage a período anterior à citação, sob pena de ferir a legítima expectativa da beneficiada e a segurança jurídica.
3. Formada a coisa julga material, não se pode discutir questão já apreciada, a fim de se resguardar a segurança jurídica das decisões judiciais.
4. A condenação indenizatória por danos morais sujeita-se à imutabilidade que decorre do trânsito em julgado.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.